Tribunal: TJSP
Processo: 1501188-13.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tráfico de Drogas – Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda.

Segunda fase da dosimetria – Reincidência específica não possui maior desvalor a ensejar maior incremento da pena – Majoração da reprimenda compensada

Ementa:
Tráfico de Drogas – Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda.

Segunda fase da dosimetria – Reincidência específica não possui maior desvalor a ensejar maior incremento da pena – Majoração da reprimenda compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

Regime menos gravoso – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Recurso parcialmente provido.